Tribunal: TJBA
Processo: 0514638-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514638-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO

APELADO: RITA DE CASSIA MOTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALAN BARROS MEIRELLES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NULIDADES INEXISTENTES. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREPARO RECURSAL RECOLHIDO VOLUNTARIAMENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, §4º, DO CPC. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO BASEADO EM PROVAS E ELEMENTOS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS. ANÁLISE DO
ANIMUS DOMINI
QUE ERA OBJETO CENTRAL DA CONTROVÉRSIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0514638-02.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante BANCO SAFRA S A e como embargada RITA DE CASSIA MOTA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator